Tribunal: TJBA
Processo: 8030956-76.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL Nº 8030956-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: HELENA SANTOS DO AMPARO

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VPNI PARA CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. DESCABIMENTO. PARCELAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. EVENTUAIS DIFERENÇAS SUBMETIDAS AO REGIME DE PRECATÓRIO/RPV. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.

1. O acórdão concessivo da segurança não se restringiu aos associados da AFPEB - Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, estendendo-se a todos os profissionais do magistério público, ativos e inativos. A Exequente comprovou sua condição de professora aposentada, de modo que está configurada sua legitimidade para executar o título judicial coletivo. Aplicação do
Tema Repetitivo nº 1056-STJ.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo STF, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º, § 2º, da Lei 11.738/08, o piso salarial dos professores deve ter por base o vencimento e não a remuneração total.

3. A jurisprudência desse Tribunal se consolidou no sentido de que a VPNI não é verba complementar ao subsídio, não ostenta, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do Magistério.

4. O título exequendo delimita expressamente que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso.

5. Pretensão de reconhecimento do direito à percepção de eventuais diferenças por solha suplementar. Impossibilidade. Necessidade de observância aos precedentes vinculante do Supremo Tribunal Federal. ADPF 250 e Reclamação 61531.

6. Impugnação acolhida em parte,
para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, além de condenar o Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos do Cumprimento Individual de acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (Petição Cível) nº 8030956-76.2022.8.05.0000, em que figura como requerente (exequente), HELENA SANTOS DO AMPARO e, como requerido (executado), o ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA